Tribunal: STJ
Processo: 0204511-33.2022.8.06.0167
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670591 - CE(2024/0219639-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUCIA BETANIA DA SILVA ANDRADE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
RAFAEL LOPES DO AMARAL - CE014905
PEDRO VICTOR RODRIGUES LINHARES - CE041755
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU.
ADVOGADO
: FERNANDO MÁRIO SIQUEIRA BRAGA - CE017759
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
. CONTRARIEDADE AOS
MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS
ARTS. 28, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No
24 DA
9.868/99,
LEI No 11.457/07.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356, AMBOS
DA SÚMULA DO STF, APLICADOS POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO
AO ART. 1°, § 1°, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 215/2020.
QUESTÕES EXAMINADAS SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO LOCAL.
APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO A
SÚMULA 280/STF,
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal". (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.231.594/MS,
Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
2. É "incabível recurso especial interposto contra acórdão com fundamento em
legislação local, ainda que se alegue violação de dispositivos de lei federal.
Incidência da Súmula n. 280 do STF." (
relator Ministro
REsp n. 2.180.085/SC,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
28/10/2025)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54718859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ea319acd-5300-46b8-8d17-45884047ef70

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ea319acd-5300-46b8-8d17-45884047ef70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670591 - CE (2024/0219639-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: LUCIA BETANIA DA SILVA ANDRADE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
RAFAEL LOPES DO AMARAL - CE014905
PEDRO VICTOR RODRIGUES LINHARES - CE041755
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU.
ADVOGADO
: FERNANDO MÁRIO SIQUEIRA BRAGA - CE017759
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA
. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 28,
POR OUTROS FUNDAMENTOS
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.868/99, 24 DA
AUSÊNCIA
LEI No 11.457/07.
DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356, AMBOS DA SÚMULA
DO STF, APLICADOS POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1°, § 1°, DA LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 215/2020. QUESTÕES EXAMINADAS SOB
A PERSPECTIVA DO DIREITO LOCAL.
APLICADA POR
SÚMULA 280/STF,
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação
da legislação federal". (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.231.594/MS,
(Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
2. É "incabível recurso especial interposto contra acórdão com fundamento em
legislação local, ainda que se alegue violação de dispositivos de lei federal. Incidência
da Súmula n. 280 do STF." (
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.180.085/SC,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
28/10/2025)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCIA BETANIA DA SILVA
ANDRADE, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, nos termos do seguinte fragmento (fls. 387-388):
Documento eletrônico VDA53928960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:07
Código de Controle do Documento: b220deec-28b6-478b-859d-59889a2c92ab

Mediante análise do recurso de LUCIA BETANIA DA SILVA ANDRADE, a
parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o
26/01/2024,
recurso especial interposto somente em 20/02/2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, §
art. 994,
5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
A propósito, nos termos do § 6o do
do mesmo código, "o recorrente
art. 1.003
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o
que impossibilita a regularização posterior.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Em seu agravo interno às fls. 392-399, a parte recorrente sustenta que são "feriados
nacionais os dias compreendidos entre 12 a
conforme Portaria Federal MGI no 8617
14/02/2024,
/23, CODEJUCE (estadual) e Portaria TJCE no 22/2024 (local)". (fl. 396)
Em seguida, a parte argumenta que "o prazo recursal ia até
pois quarta-
21/02/2024,
feira de cinzas, também era considerado ponto facultativo, e sequer poderia ser contabilizado como
dia útil de expediente, sendo também data compreendido dentro do período das festas de Carnaval,
isto é, por não se distinguir entre feriados e pontos facultativos, e, se
era ponto
14/02/2024
facultativo, não poderia tal data ser contada no prazo para a interposição do apelo, que, protocolado
no dia
deve ser tido como tempestivo." (fl. 397)
20/02/2024,
Em resposta ao despacho de fl. 414, a parte agravante acostou documento às fls. 431-
432, o qual comprova que os dias
e
foram considerados pontos
12/02/2024
13/02/2024
facultativos, bem como o dia
que foi considerado ponto facultativo até as 14 horas.
14/02/2024,
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 404).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
A princípio, afasta-se a intempestividade, uma vez que a parte agravante comprovou
devidamente os feriados locais/pontos facultativos, de modo que resta reconhecida a
tempestividade do recurso especial. Contudo, o recurso não merece conhecimento, pelas razões
que se passam a expor.
Em detida análise da petição de recurso especial, quanto a alegação violação
aos artigos 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/1999, e 24 da Lei n° 11.457/2007, verifica-se que
Documento eletrônico VDA53928960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:07
Código de Controle do Documento: b220deec-28b6-478b-859d-59889a2c92ab

essas normas não foram devidamente interpretadas pela Corte de origem, e padecem, portanto, do
indispensável prequestionamento.
Assim, perquirir nessa via estreita sobre violação das referidas normas, sem que se
tenha explicitado a tese jurídica de que ora se controverte, seria frustrar a exigência constitucional
do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância.
Importa destacar que não foram opostos embargos declaratórios na origem, em face
do acórdão de fls. 269-277, para provocar a discussão da matéria. Incidem, por analogia, os
enunciados n° 282 e n° 356, ambos da Súmula do STF, os quais possuem as seguintes redações:
Enunciado 282 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
".
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada

Enunciado 356 da Súmula do STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
".
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
Com efeito, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT),
AREsp n. 2.231.594/MS,
Sexta Turma, DJe de
, situação essa inocorrente
.
16/8/2024)
in casu
Vale salientar que "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento
implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa
menção aos dispositivos violados" (AgRg no
Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.123.235/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, situação não verificada nos presentes autos.
22/8/2022)
Dessa forma, é imprescindível o prequestionamento, pois esse é exigência
indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer
matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias. Confira -
se, nesse sentido, os precedentes da Corte:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AJUIZADA POR CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. FERROVIA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO SOB O ENFOQUE TRAZIDO NO
APELO NOBRE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
2. O Tribunal de origem, embora teça comentários a respeito da natureza da
intervenção das autarquias federais em ações como a presente, enfrenta a questão
Documento eletrônico VDA53928960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:07
Código de Controle do Documento: b220deec-28b6-478b-859d-59889a2c92ab

da competência sob a perspectiva constitucional. Menciona, expressamente,
o art. 109 da Constituição como base normativa para o entendimento perfilhado
no
.
decisum
3. Ademais, a Corte
não apreciou as demais teses sob o enfoque
a quo
trazido no recurso especial, sem que a parte recorrente tenha oposto
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
.
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF
Para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a matéria recursal tenha sido apreciada pela Corte de
origem sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre, o que
não ocorreu na espécie.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.551.589/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de 2/12/2024)
27/11/2024,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS ECONÔMICOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. ARTS. 502, 503, 508, 523 E
525 DO
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE
CPC/2015.
ORIGEM
SOB
O
ENFOQUE
PRETENDIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO DE MATÉRIA
SÚMULA 211/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
.
pública
(...)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.515.330/PE,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
No caso em apreço, verifica-se que a controvérsia foi solucionada pela instância de
origem com fundamento em legislação local, utilizando como argumento o artigo 1°, § 1° da Lei
Complementar Estadual no 215/2020 (fls. 274 e 276).
Nessas circunstâncias, é "incabível recurso especial interposto contra acórdão com
fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação de dispositivos de lei federal.
Incidência da Súmula n. 280 do STF." (
relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.180.085/SC,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
. Nesse sentido:
22/10/2025,
28/10/2025)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO ACÓRDÃO DE
ORIGEM NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE
VINCULANTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
COM
PRECATÓRIO.
SUSPENSÃO
DA
Documento eletrônico VDA53928960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:07
Código de Controle do Documento: b220deec-28b6-478b-859d-59889a2c92ab

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO RECURSAL
QUE CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ACOLHIDO.
(...)
7. O recurso especial não é a via adequada para a análise de legislação local,
nos termos da Súmula 280 Supremo Tribunal Federal (STF), aplicada, por
analogia.
(...)
9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.586.538/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
(grifa-se)
12/12/2025)

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMÓVEL SUBAVALIADO.
VALOR
DE
MERCADO.
NOVA
AVALIAÇÃO.
NECESSIDADE
RECONHECIDA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA No 7/STJ.
PARÂMETRO MÍNIMO DE AVALIAÇÃO. PREVISÃO EM NORMA
LOCAL. REEXAME.
SÚMULA No 280/STF.
(...)
3. O recurso especial é inviável quando o acórdão recorrido decide a
controvérsia à luz de norma local. Súmula no 280/STF.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.211.729/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
(grifa-se)
29/9/2025,
2/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 421 E 422 DO
CÓDIGO CIVIL E 17, 18, 330, II E 485, IV E VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA
COBRANÇA DE
SÚMULA 211/STJ.
TARIFA.
LEI
LOCAL.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
UNIDADES AUTÔNOMAS OU REPRESENTADAS
SÚMULA 280/STF.
PELA ASSOCIAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
(...)
II - Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a questão foi decidida
pela Corte estadual mediante análise de legislação local, além de outros atos
normativos infralegais. Assim, inviável a análise no ponto, ante o óbice da
Súmula 280/STF.
(...)
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.023.146/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
25/6/2025)
(grifa-se)

Documento eletrônico VDA53928960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:07
Código de Controle do Documento: b220deec-28b6-478b-859d-59889a2c92ab

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:07
Código de Controle do Documento: b220deec-28b6-478b-859d-59889a2c92ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.670.591 / CE
Número Registro: 2024/0219639-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02045113320228060167
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIA BETANIA DA SILVA ANDRADE
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
RAFAEL LOPES DO AMARAL - CE014905
PEDRO VICTOR RODRIGUES LINHARES - CE041755
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU.
PROCURADOR : FERNANDO MÁRIO SIQUEIRA BRAGA - CE017759
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - POSSE E
EXERCÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIA BETANIA DA SILVA ANDRADE
ADVOGADOS : ALEXANDRE PONTE LINHARES - CE007181
RAFAEL LOPES DO AMARAL - CE014905
PEDRO VICTOR RODRIGUES LINHARES - CE041755
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU.
ADVOGADO
: FERNANDO MÁRIO SIQUEIRA BRAGA - CE017759
Documento eletrônico VDA54684511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: 0169dbb3-754f-434b-8c1e-d42e3bb5fe85

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: 0169dbb3-754f-434b-8c1e-d42e3bb5fe85